Tribunal: STF
Processo: AI 588711
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
   instrumento.
1. Claro está que o acórdão decidiu com apropriada
   fundamentação que as razões do agravo regimental não desafiaram a
   decisão monocrática como imperativo.
2. Ausente qualquer dos
   vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil, os
   declaratórios são desprovidos.